Tribunal: STF
Processo: ARE 1399068
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS AUTORIZADORES PARA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. ART. 1.023 DO CPC: INOBSERVÂNCIA. 



    1. Não se admitem em embargos de declaração alegações que não foram oportunamente suscitadas no recurso extraordinário.



    2. A parte embargante não indicou a ocorrência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado e, assim, descumpriu o disposto no art. 1.023 do Código de Processo Civil



    3. Embargos de declaração não conhecidos.